Tribunal: STF
Processo: ARE 1571848
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 870).



    Consta nos autos que JULIANE CRISTINA TORLAI foi condenada às penas de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 826 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no artigo 2º, caput, c/c o artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n. 12.850/13, e no artigo 35, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal (Doc. 752).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso de Apelação da acusada apenas para alterar o regime prisional inicial para o regime semiaberto (Doc. 870).



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 886).



    Irresignada, o acusada interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, alegando que houve violação aos arts. 5º e 93, IX da CF/1988 (Doc. 893). 



    Nas razões recursais, afirma que “[a] condenação da Recorrente foi absolutamente fundamentada em PAPÉIS, encontrados no banheiro do pavilhão “B” de uma PENITENCIÁRIA! Não encontrados na posse de NINGUÉM”(Doc. 893, fl. 7).



    Alega que “está sendo responsabilizada pelo fato de ser esposa de um dos Réus: Eduardo Zovico, transgredindo o princípio da pessoalidade da pena, também chamado de culpabilidade pessoal, que determina a responsabilização penal deve ser atribuída SOMENTE à pessoa que cometeu o delito” (Doc. 893, fl. 8).



    Sustenta, ainda, que “[m]anter o regime semiaberto para a Recorrente, é concordar que seus filhos passem longa fase de suas vidas sem a mãe presente, é punir pessoas que não tem a menor responsabilidade penal pelos atos que supostamente teriam sido praticados por sua mãe. Além de descumprir o Código de Processo Penal, que impõe a prisão domiciliar para casos como o presente” (Doc. 893, fl. 10). 



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para reformar o V. Acórdão recorrido, para o fim de que, reconhecendo as OMISSÕES FÁTICAS e JURÍDICAS apontadas, e conseguinte CONTRARIEDADE à Constituição Federal, contrariando literalmente o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal diante da falta de fundamentação das decisões também no tocante ao indeferimento regime de prisão domiciliar, nos termos do art. 317 e seguintes do CPP e da Súmula 719 do STF, requerendo, por conseguinte, o deferimento ao regime de prisão domiciliar”(Doc. 893, fl. 11).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral e, no mais, o inadmitiu com base nas Súmulas 279 e 284 desta CORTE (Doc. 944).



    No Agravo, a recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 956).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 892), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 943). Houve a interposição de Agravo (Doc. 1.000). O Ministro relator no STJ conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial (Doc. 983). Interposto agravo, foi ele desprovido (Doc. 1.013), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 1.130).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifica-se que a recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 360, fls. 14-17):



    III. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O tema questionado no presente recurso, sendo a contrariedade a normas constitucionais, como a individualização da pena e o princípio da pessoalidade penal, bem como a carência de fundamentação das decisões judiciais, demostra-se relevante do ponto de vista jurídico, de forma a ultrapassar o interesse subjetivo da causa, hipótese em que indiscutível sua repercussão geral e interesse social.



    Observa-se que a recorrente apresentou fundamentação genérica, inábil a caracterizar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a condenação da acusada e alterou o regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto com base nos seguintes fundamentos (Doc. 870, fls. 13-35):



    A partir de então, a acusada JULIANE (vulgo “Dona J.”), passa a ser citada inúmeras vezes, inclusive com envolvimento com a movimentação financeira da organização criminosa e com o tráfico de drogas praticado pela organização: 



    Fls. 29: “Também estamos com 1.560,00 na mão da Dona J ... esposa do nosso irmão Dú onde os irmãos do progresso esta pedindo para a cunhada depositar ..."; e 



    fl. 47: “... onde os irmãos da SFA [sintonia fora do ar] podem estar encostando na Dona J ... e agendando a retirada de 9.000,00 ..."; 



    Fl. 42: “Dona J falar com Dona R que seu marido foi para o castigo ...”; “... tem também 150 do verde [gramas de maconha] nas mãos da Dona R aí fora, vê com sua amiga se tem como ela colocar para nóis, se não tiver como, vê se tem como ela levar embora e depois trazer.



    [...]



    O envolvimento dos acusados na organização criminosa está demonstrado nos documentos apreendidos, os quais fazem alusão à facção criminosa e à função de cada denunciando dentro do organograma da facção, denominada PCC, além de diversas referências à contabilidade do tráfico de drogas, realizado pela facção dentro da penitenciária local. 



    Ademais, de acordo com os documentos acostados, a organização criminosa, da qual os acusados são associados, é estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, de maneira formal, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza”.



    [...]



    No presente caso, restou sobejamente comprovado que os réus agindo com unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, associaram-se com o intuito de cometer o crime de associação para o tráfico e ao mesmo tempo também integrar a organização criminosa conhecida como "PCC", que tem por objetivo obter vantagem com a prática dos mais diversos tipos de crimes, e não somente o tráfico de drogas. 



    A prova oral colhida e as anotações apreendidas no forro do sanitário comum do presídio local demonstram claramente que os acusados integram a organização criminosa denominada “PCC”. É evidente que o integrante da facção não porta consigo documento comprobatório da filiação. A demonstração de seu envolvimento é realizada por meios diversos, como infiltração de agentes, interceptações telefônicas, apreensão de anotações, testemunhos, vistoria de celulares, dentre outros. Assim, o conhecimento da estrutura da organização e a utilização de expressões como “jet”, “quebrada”, “responsa”, “irmão”, “batismo”, “progresso”, “FM”, “gravata”, “Bob”, “100%”, “comando”, “caminhada”, “padrinho”, “ponteira”, “tabuleiro”, “arame”, “pé quebrado”, “verde”, utilizadas no contexto dos manuscritos como os registrados nestes autos são fortíssimos indícios de que as pessoas mencionadas por apelidos são pertencentes à facção criminosa. Confira-se recente julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo em caso análogo:



    [...]



    No presente caso, restou comprovado que os réus, agindo com unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, associaram-se com o intuito de cometer o crime de associação para o tráfico e ao mesmo tempo também integrar a organização criminosa conhecida como "PCC", que tem por objetivo obter vantagem com a prática dos mais diversos tipos de crimes, e não somente o tráfico de drogas. 



    Os manuscritos contábeis e comunicações referentes à organização criminosa denominada “PCC” apreendidos foram analisados de forma minuciosa de modo a atestar a veracidade de suas informações e confirmar a identidade dos envolvidos.



    [...]



    No que se refere a Juliane, Francilene e Roseli, considerando-se a primariedade, recomendado o regime prisional semiaberto, em que se submeterão a uma fiscalização ostensiva, apesar de poderem exercer atividade laboral que as auxiliará na sua reintegração social com menor risco. 



    O pedido de Juliane de prisão domiciliar, em razão de ser mãe de filhos menores de 12 anos de idade, está prejudicado, diante da concessão do direito de recorrer em liberdade, reconhecido na sentença.



    Nota-se, pois, que (a) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e (b) o exame das pretensões veiculadas no Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente